Tribunal: TCU
Processo: 012.849/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1961/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que o ato de concessão adiante relacionado foi disponibilizado para exame desta Corte há mais de cinco anos, fazendo incidir, na espécie, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos II e V, do Regimento Interno, em fazer as determinações adiante: 1. Processo TC- Processo 012.849/2019-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Marise Tabajara de Jesus Silva (XXX.492.705-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal da Bahia. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Sefip que: 1.7.1.1. faça consignar, na base de dados do sistema Sisac, a anotação de registro tácito do ato inicial de aposentadoria de interesse da sra. Marise Tabajara de Jesus Silva, tratado neste processo; 1.7.1.2. consoante disposto no art. 6o, § 1o, inciso II, da Resolução TCU 206/2007, providencie a correção, no sistema Sisac, do "tipo de registro" da presente concessão, alterando-a para "1-Inicial"; 1.7.1.3. semelhantemente, proceda à correção do ato e-Pessoal 113340/2019, referente à mesma servidora, alterando o "tipo de registro" para "Alteração" e a "data de publicação do ato concessório de aposentadoria em órgão oficial" para "27/12/2012"; 1.7.1.4. proceda à juntada, por cópia, ao TC- Processo 004.518/2020-9 , do documento acostado à peça 33, p. 3, deste processo. 1.7.2. Dar ciência desta deliberação à Universidade Federal da Bahia.